Tribunal: TJDFT
Processo: 0735151-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 833, II, parte final do CPC, são penhoráveis os bens que guarnecem a residência do executado desde que tenham valor elevado ou superem as necessidades comuns a um médio padrão de vida.
2. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado, prevista no artigo 833, II, parte final do CPC e no artigo 1o, § 1o da Lei Federal 8.009/90, não tem caráter absoluto, pois não alcança bens não essenciais, principalmente aqueles em duplicidade.
3. No caso, não realizado o pagamento e frustradas as demais medidas voltadas à satisfação integral da dívida em execução, revela-se razoável o deferimento da medida pretendida pelo agravante: intimação pessoal do executado/agravado para informar a localização e/ou a destinação do respectivo veículo e expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido na residência do agravado para o fim de localização de bens penhoráveis.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.